Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001956-47.2017.8.07.0014 AGRAVANTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 13696297, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 21105573). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 280, da sistemática da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11600741): PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, não sendo necessária a prévia autorização judicial para a entrada no domicílio do réu, principalmente depois que, abordado pela polícia na posse de entorpecentes, foge, deixando aberta a porta da residência, onde foram apreendidas drogas de natureza variadas e em quantidade significativa. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo laudo pericial, pelas diversas drogas e objetos apreendidos com o acusado e pelas imagens gravadas. A natureza e a quantidade da droga autorizam o aumento da pena-base, conforme determina o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a reincidência, seja específica ou não, por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, não pode ensejar maior aumento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria" (HC 468.641/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018). Embora a pena seja inferior a oito anos, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência determinam o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", do Código Penal). Apelação parcialmente provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014